Tribunal: TJDFT
Processo: 0702393-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702393-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: ISMAEL ALVES DE FRANCA 98855972120 D E S P A C H O Diante das alegações deduzidas em contrarrazões ao agravo interno (ID 15865552), intime-se o agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 7 de maio de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora